Tribunal: TJDFT
Processo: 0737546-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737546-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, sustentando não haver provas de que estaria praticando o tráfico de entorpecentes, ao argumento de que a droga encontrada em seu poder era para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, não há espaço para dúvida porque a prova produzida em juízo e na fase inquisitorial dá conta de que o réu praticou o narcotráfico quando vendeu o entorpecente ao usuário GILVANILSON e quando portou droga para fins de difusão ilícita” (ID Num. 21560370 - Pág. 6). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017